Tribunal: TJMT
Processo: 1016576-33.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016576-33.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 040.169.851-37 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (ASSISTENTE), PAULO CESAR COELHO BACKES - CPF: 046.162.531-88 (VÍTIMA), EDERSON CLEYTON MARTINS - CPF: 710.050.131-87 (ASSISTENTE), BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP - CNPJ: 00.793.249/0002-82 (VÍTIMA), ASTERLYNE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – FURTO NÃO CONSUMADO, AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, INAPLICABILIDADE DO REPOUSO NOTURNO ANTE A EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA E JUS AO REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. SUBSIDIARIAMENTE,

A
FASTAMENTO DA QUALIFICADORA [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO]
E DA MAJORANTE [REPOUSO NOTURNO], REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -
PRISÃO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO JUDICIAL - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – INVERSÃO DA POSSE POR CURTO LAPSO TEMPORAL - SUBTRAÇÃO CONSUMADA – ARESTO DO TJMT
-
FURTO CONSUMADO – CONDENAÇÃO PRESERVADA –
QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – EXAME PERICIAL INDISPENSÁVEL – PROVA INDIRETA ADMITIDA SE IMPOSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO LAUDO – ENTENDIMENTO DO STJ – QUALIFICADORA AFASTADA -
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO - APLICÁVEL NOS CASOS DE FURTO QUALIFICADO, INCLUSIVE SE OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM SISTEMA DE SEGURANÇA - JULGADOS DO STJ E DO TJMT
–

REGIME FECHADO MANTIDO
– MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA
– ARESTO DO TJMT -
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INCABÍVEL – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – DECISÃO DO TJMT

–

NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
APELANTE REINCIDENTE
QUE RE
S
PONDEU AO PROCESSO PRESO - JULGADO DO TJMT
-
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FASE PROCESSUAL OPORTUNA – PREMISSAS DO STJ
-
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
” (TJMT,
Ap
21491/2018).

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS;
AgRg
no
REsp
1594566/SC).

“
Para a aplicação da causa de aumento atinente ao repouso noturno, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, sendo irrelevante que o estabelecimento comercial seja monitorado por sistema de vigilância
” (TJMT, N.U 0004366-43.2019.8.11.0064)
.

“
Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado, pois, ainda que a quantidade de pena finalmente irrogada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, não se pode olvidar que o paciente é reincidente e existe circunstância judicial desfavorável, fundamento que indica que o regime fechado mostra-se mais adequado para a prevenção e repressão do
delito
” (TJMT,
Ap
17012/2017)
.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível quando o apelante for reincidente em crime doloso (CP, art. 44, II).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segreg
ação preventiva (RHC 139.408/BA
), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser reincidente específico
.

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1016576-33.2021.8.11.0002
- CLASSE CNJ
–
417

- COMARCA
DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):
ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
5a
Vara

Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos de ação penal (
PJE no
1016576-33.2021.8.11.000
), que o

condenou por
furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo] e majorado [repouso noturno]

a
3
(
três
) anos
e

4
(
quatro
) meses de reclusão, em regime inicial
fechado

–

art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do CP
- (ID
98823050
).

O apelante sustenta que: 1)
não teria consumado o furto por ter sido “
preso em flagrante quando deixava o local dos fatos
”; 2) seria imprescindível o laudo pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo; 3) a causa de aumento do repouso noturno não estaria caracterizada, por existir “
sistema de segurança, agentes de vigilância ou terceiros que exerçam vigilância sobre o local
”; 4) faria jus a regime diverso do fechado, embora seja reincidente
; 5) a negativa
de recorrer em liberdade
estaria
fundamentada em argumentos genéricos
.

Requer o provimento para que seja desclassificado
o furto qualificado

para
tentativa de furto
simples
. Subsidiariamente,
afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo,
reduzidas as penas e estabelecido regime
semiaberto
e concedido o
direito de
responder
em liberdade
, com gratuidade da justiça

(ID
98823057
).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 98823064).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PLEITO PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA. 2. MÉRITO. 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO CONSUMADO PARA TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO. PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA OU DESVIGIADA DA COISA. 2.2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. A QUALIFICADORA ENCONTRA GUARIDA NOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. 2.3. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE INCIDE A DESPEITO DE SE TRATAR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL OU DE IMÓVEL DESABITADO. 2.4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPERTINÊNCIA. CONSTATADAS A MULTIRREINCIDÊNCIA E A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 104598485)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"
[...] no dia 22 de maio de 2021, por volta das 04h:00m, no estabelecimento comercial denominado Atacadão Central, no 2470, no Bairro Jardim Figueirinha, nesta cidade de Comarca, o denunciado Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, na companhia do indivíduo somente apontado como sendo Rafael, vulgo magrinho (não identificado pela autoridade policial) com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante rompimento de obstáculo, especificamente em cortar quatro cadeados e arrombamento de uma porta e um cofre, durante o repouso noturno, subtraiu para proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente em 07 celulares, 03 notebook, 03 malotes de couro contendo envelopes com R$. 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em cédulas e R$. 260,00 (duzentos e sessenta reais) em moedas, tudo pertencente à empresa vítima. [...]

Ante o exposto, denuncio Alexandre Benedito de Almeida Pinheiro, como incurso nas disposições do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal [...].
”
(
Milton Pereira
Merquíades
, promotor de Justiça – ID
98822986
)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal
e dosou as penas
nos seguintes termos:

“
[...] A autoria imputada ao acusado, da mesma forma, também é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Nesse sentido, verifico que o acusado confessou o crime perante este Juízo, o que, de fato, restou confirmado pela oitiva judicial de um dos proprietários da empresa “Atacadão Central”.

De se destacar, também, que o acusado e seu comparsa já haviam deixado a empresa vítima quando foram abordados pela viatura policial, o que incute a certeza quanto à consumação do crime, ainda que a maior parte dos bens subtraídos tenham sido recuperados, à exceção de um aparelho celular.

Confirmada a autoria e materialidade do crime de furto, verifico, na sequência, que deve ser aplicada, ao caso em comento, a causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal.

Na verdade, recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça vêm reconhecendo a possibilidade de se aplicar a causa de aumento de pena pelo repouso noturno, mesmo nos crimes qualificados:
[...]

Patente, também, que deve incidir a qualificadora descrita no inciso I, do §4o, do art. 155, do Código Penal, pois restou comprovado que o furto foi praticado mediante arrombamento de cadeados, como consta nas fotos das filmagens das câmeras de segurança, palavra do proprietário da empresa vítima e confissão do próprio acusado, desmerecendo outras considerações.

Da mesma forma, há de ser reconhecida a qualificadora descrita no inciso IV, do §4o, do art. 155, do Código Penal, que se refere ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime, fato comprovado pelo depoimento proprietário da empresa vítima através de imagens de câmera de segurança e confissão do próprio acusado.

Em suma, a DENÚNCIA é PROCEDENTE para o fim de condenar ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO nas sanções do art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, de forma que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que, além de responder a outras ações penais, já ostenta 03 (três) executivos com condenações definitivas (consulta nos autos).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial, todavia, as consequências do crime foram graves porque, além de não ter sido recuperado um aparelho celular, o proprietário da empresa vítima ainda teve que gastar cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para consertar os prejuízos decorrentes do arrombamento.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de duas, dentre as três condenações definitivas e consequências gravosas, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Procedo, na sequência, com a compensação entre a AGRAVANTE da reincidência (terceira condenação definitiva) com a ATENUANTE da confissão espontânea.

Aplico, na
sequencia
, a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal), em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena de 03 (TRÊS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, que torno definitiva ante a ausência de qualquer outra causa ou circunstância modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 13 (TREZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, notadamente porque, neste caso, se mostra inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, em razão das circunstâncias judiciais negativas e elevado número de condenações transitadas em julgado (TRÊS).
[...]

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO o acusado ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO nas sanções do art. 155, §§1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (TRÊS) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 13 (TREZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...].
”
(
Luís Augusto Veras Gadelha
, juiz de Direito – ID
98823050
)

Pois bem.

A materialidade

está consubstanciada no
Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 98822954),
no
Auto de Apreensão (ID 98822955) e Auto de Avaliação Indireta (ID 98822971 – fls. 15), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos

Dyrceu

Leônidas
de Almeida, policial militar (ID 98820543), Ederson
Cleyton
Martins, policial militar (ID 98820544), Paulo Cesar Coelho
Backes
, vítima (ID 98822957) e o apelante (ID 98820548).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Paulo Cesar Coelho
Backes
, vítima (ID 98823046) e o interrogatório do apelante (ID 98823047).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 22.5.2021, às 4h, o apelante, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, subtraiu
7
(sete) aparelhos celulares
, 3
(três)
notebook
s
, 3
(três)
malotes de couro contendo envelopes com R$
5.
0
6
0,00 (
cinco mil e sessenta reais
) em
espécie
,
do estabelecimento comercial denominado “Atacado Central”, localizado na avenida Ulisses Pompeu de Campos, no 2470, bairro Jardim Figueirinha, no município de Várzea Grande

(ID
98822986
);

- Paulo Cesar Coelho
Backes
[vítima], tanto na fase policial quanto judicial, declarou que
reside em Rondonópolis/MT;

foi avisado pela empresa de monitoramento
[
Tático Segurança
]
que duas pessoas entraram na sua empresa “Atacado Central”;
foram subtraídos 7 (sete) aparelhos celulares, 3 (três) notebooks, “
mais de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em cédulas e mais de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em moedas
”; foram
rompidos
4 (quatro) cadeados e a porta foi arrombada com chutes
(ID 98822957/ID 98823046);

-
Dyrceu
Leônidas de Almeida e Ederson
Cleyton
Martins, perante a Autoridade Policial, narraram que realizavam rondas pela avenida Ulisses Pompeu de Campos, em Várzea Grande/MT, quando visualizaram dois homens “
correndo a pé com uma mochila nas costas
” após saírem do estabelecimento comercial “Atacado Central”;
realizado o acompanhamento,
conseguiram abordar um dos suspeitos, o qual se identificou como ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO; na sua posse estava uma mochila preta onde foram encontrados “
01 aparelho celular LG, 05 aparelhos celulares MOTOROLA, 02 notebooks SAMSUNG, 01 notebook HP, 01 alicate, 01 chave de fenda grande, 01 pé de cabra,01 lanterna, 02 cadeados danificados, R$ 4.864,00, em espécie, R$ 261,70 em moedas e 03 malotes contendo 94 envelopes
”; “
o outro suspeito conseguiu evadir-se e sobre ele ALEXANDRE disse que o conhecia pelo nome de RAFAEL, vulgo MAGRINHO e que seria morador do bairro Cidade Alta, em Cuiabá
” (ID 98820543/ID 98820544);

-
o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio
(ID
98820548
).
Em Juízo,
admitiu a prática delitiva
(ID 98823047).

Dito isso, vejamos.

Infere-se que os objetos
apreendidos na posse do apelante
[7 (sete) aparelhos celulares, 3 (três) notebooks e R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais) em espécie]
foram subtraídos do
estebelecimento
comercial “Atacado Central”, sendo que foi recuperado pelos policiais militares, na posse do apelante,
enquanto ele empreendia fuga
pela avenida Ulisses Pompeu de Campos, em Várzea Grande/MT
(
ID’s
98820543/ 98820544/ 98823047
).

Se houve a inversão da posse, ainda que por curto lapso temporal, a subtração foi consumada.

Aplicável
julgado desta e. Câmara:

“
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal, pouco importando se foram recuperados em seguida
.” (
Ap
21491/2018 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Segunda Câmara Criminal – 8.8.2018)

Assim sendo, a condenação por furto deve ser preservada.

No tocante ao rompimento de obstáculo, a referida qualificadora foi reconhecida
pelo
juiz da causa com base “
nas fotos das filmagens das câmeras de segurança, palavra do proprietário da empresa vítima e confissão do próprio acusado
”
.

Todavia, não há nos autos imagens que demonstrem o rompimento de obstáculo.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora do furto, prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC no 366.499/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 11.10.2017;
AgRg
no
REsp
1594566/SC - Relator: Min. Jorge
Mussi
- 1.8.2016).

Assim sendo, a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada.

Por sua vez, a
majorante
do repouso noturno há de ser aplicada na hipótese de furto qualificado, sobretudo se tiver ocorrido em estabelecimento comercial, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
Para a aplicação da causa de aumento atinente ao repouso noturno, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da res furtiva, sendo irrelevante que o estabelecimento comercial seja monitorado por sistema de vigilância
.” (TJMT, N.U
0004366-43.2019.8.11.0064
, Relator: Des.
Orlando de Almeida
Perri
-
2
.
2
.2021)

Logo, deve ser preservada a
majorante
pelo cometimento do furto durante o repouso noturno.

Passa-se à revisão
da dosimetria
do furto qualificado pelo concurso de pessoas
.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelante possui maus antecedentes, visto que registra condenação definitiva anterior por receptação e corrupção de menor a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado ocorrido em 15.10.2015 (Código 320042/Comarca de Cuiabá); não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Depreciada única circunstância judicial [antecedentes], aplica-se a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ,
AgRg
no HC 607497/SC - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 30.9.2020).

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), em razão de condenação definitiva
por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, transitada em julgado em 12.11.2018 (Ação Penal no 0000518-53.2018.4.01.3602/Subseção Judiciária de Rondonópolis).

Por
e
feito, mantém-se a compensação
operada pelo juiz da causa, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ,
AgRg
no
AREsp
1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 20.11.2020), de modo que transforma-se a pena-base em intermediária [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa].

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), totalizam-se as penas definitivas do apelante em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime fechado devido aos maus antecedentes e a reincidência (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Inexiste ilegalidade no estabelecimento do regime inicial fechado, pois, ainda que a quantidade de pena finalmente irrogada seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, não se pode olvidar que o paciente é reincidente e existe circunstância judicial desfavorável, fundamento que indica que o regime fechado mostra-se mais adequado para a prevenção e repressão do delito
.” (
Ap
17012/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 7.7.2017)

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o apelante reincidente em crime doloso (
condenação
por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime fechado, trans
itada em julgado em 12.11.2018 -
Ação Penal no 0000518-53.2018.4.01.3602/Subseção Judiciária de Rondonópolis
). Nessa senda, este e. Tribunal julgou:
Ap
no 41421/2015 - Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - Segunda Câmara Criminal - 8.3.2017.

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC 139.408/BA, Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 1o.3.2021), notadamente quando for condenado a regime inicial fechado, por ser reincidente específico
.

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, readequar as penas do apelante
ALEXANDRE BENEDITO DE ALMEIDA PINHEIRO
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022